Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-41.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000905-41.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000905-41.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eneida Barreto Borges

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Eneida Barreto Borges

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS. VERBAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS IMPOSTOS A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ. RECURSOS PROVIDOS.

A servidora que já tenha reunido os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, e que ainda permaneça em serviço, é assegurado o abono de permanência de que trata o art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado no julgamento do
TEMA
nº
905 do STJ
.

RELATÓRIO:

Colendos pares:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar o abono de permanência à parte autora no período de 19/02/2018 a 04/12/2018, a serem acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

A Promovente, em suas razões recursais, alega que foi nomeada no serviço público para exercer o cargo de Agente de Fiscalização e Arrecadação em 19.02.1987; que através da Portaria n.17/15, publicada no DOE de 26.03.2015, teve averbado como tempo de serviço o período de 08 (oito) meses. Assim, computando-se a partir da posse ocorrida em 19.02.1987, a parte autora completaria 30 (trinta) anos de tempo de contribuição em 19.02.2017. Entretanto, houve a averbação de 08 (oito) meses de tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Logo, os 30 (trinta) anos de tempo de contribuição foram completados em 19.06.2016, e, 31 (trinta e um) anos de tempo de contribuição em 19.06.2017. Em 19.06.2017 a Autora possuía 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, ante a data de nascimento de 10.05.1963.

Ao final, a Promovente requer que:

“Logo, deve o presente recurso apreciar o período de 08 meses averbados como tempo de serviço para fins de aposentadoria, devendo incidir o ressarcimento da contribuição previdenciária do período de junho de 2017 a novembro de 2018”.

O Promovido, por sua vez, em suas razões recursais, pleiteia pela alteração do índice de correção monetária para que seja estabelecido o IPCA-E, bem como para que seja alterado o juros de mora para o índice previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O caso posto a julgamento se trata de averiguação quanto ao direito de perceber abono de permanência.

O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§ 19.
O servidor de
que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)”
(grifei)

A Emenda Constitucional nº 41/2003, em seu artigo 3º, §1º, dispõe:

“Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente”.

O 3º da Emenda Constitucional 47/2005, prevê:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos
arts. 2º
e
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003
, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do
art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no
art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003
, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

No presente caso, verifico que a Promovente tomou posse no serviço público em 19.02.1987 e foi aposentada em 05.12.2018, conforme ATO n.29.551/2018 publicado no DOE de 05.12.2018:

Logo, computando-se a partir da posse ocorrida em 19.02.1987, a autora completaria 30 (trinta) anos de tempo de contribuição em 19.02.2017. Contudo, houve a averbação de 08 (oito) meses de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, conforme se verifica na Portaria n.17/15, publicada no DOE de 26.03.2015.

Eis o tempo de serviço averbado que consta na Ficha Funcional da servidora:

É certo que faz jus à isenção da contribuição previdenciária todo servidor que permanece em atividade após completar as exigências para a aposentadoria voluntária integral
,
mesmo que para tanto tenha se valido do cômputo em dobro, para efeito de aposentadoria, de períodos de licença-prêmio não usufruídos.

Desta forma, ao computar o período de 08 (oito) meses averbado como tempo de contribuição, tem-se que em 19.06.2016 a servidora contava com 30 (trinta) anos de tempo de contribuição.

Em relação à idade, como a autora nasceu em 10.05.1963, em 19.06.2017 a autora possuía 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e 31 (trinta e um) anos de tempo de contribuição. Como em 19.06.2017 a servidora possuía e 31 (trinta e um) anos de tempo de contribuição, acrescenta-se um ano a mais na sua idade nesta data.

Deste modo, a partir de 19.06.2017 a Promovente possuía idade, o tempo de contribuição e preenchia os demais requisitos previstos na Emenda Constitucional 47/2005 para a sua aposentadoria voluntária.

Se o abono de permanência consiste na devolução mês a mês dos valores pagos a título de contribuição previdenciária. Assim, resta comprovado que a Promovente faz jus ao recebimento do referido abono, referente ao período de
junho/2017 a novembro/2018.

Acrescento que, como a condenação imposta à Fazenda Pública é de natureza previdenciária, se sujeita à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), conforme tese firmada no julgamento do TEMA 905 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento ao recurso da Promovente, para condenar
o Promovido ao pagamento, em favor da Promovente, das parcelas do abono de permanência, equivalente ao valor do desconto previdenciário, do período de
junho/2017 a novembro/2018
.

Dou provimento ao recurso do Promovido,
para determinar que os juros moratórios e correção monetária sejam aplicados de acordo com o entendimento firmado no julgamento do
TEMA 905 DO STJ
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator